Tribunal: TJMT
Processo: 1024281-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024281-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024281-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(STJ, AgRg no HC n. 810.372/GO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024281-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Sinop,
no executivo de pena
n.

0007485-33.2017.8.11.0015, que estabeleceu a data da última prisão como marco inicial para a progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o reeducando foi preso preventivamente nos autos da ação penal no 3220-11.2016.811.0051 na data de 18/11/2016 (fl. 292 dos autos digitalizados) em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado)”
(sic); 2) “
posteriormente, na data de 19/04/2017 (fl. 160 dos autos físicos), foi cumprido mandado de prisão referente aos autos da ação penal no 6989-69.2016.811.0037, cuja condenação ocorreu em razão da prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado)”
(sic); 3) “
embora o reeducando já se encontrasse preso cumprindo pena comum e hedionda quando do cumprimento do mandado de prisão no dia 19/04/2017, no presente caso, deve ser utilizada como marco inicial para a progressão de regime a data da prisão por crime hediondo com resultado morte, ante a regra de se executar primeiro a pena mais grave, haja vista que ele deu início ao cumprimento da pena que se submete à fração de 3/5 (ou 60%) somente a partir da data acima referida”
(sic)
(id. 185532197
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 185532198).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 185532199
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (id. 193977680
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024281-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o atestado de pena, o agravado cumpre 39
(trinta e nove) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, latrocínio tentado, receptação e homicídio qualificado.

Consta nos autos que em 18-11-2016 o reeducando foi preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0000138-61.2017.4.01.3603, em razão da prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e receptação.

Posteriormente, em 19-4-2017, foi dado cumprimento a nova ordem de prisão, ante o trânsito em julgado da condenação pelo crime de homicídio qualificado [ação penal n. 6989-69.2016.811.0037].

Diante disso, o juiz da execução penal adotou a última prisão como marco inicial para os benefícios executórios:

Quanto ao pedido da douta defesa do reeducando para que seja utilizada como data-base aquela de sua última prisão ocorrida em 18/11/2016, merece acolhimento.

Inicialmente, é importante frisar que na hipótese de concurso de condenações, todas cominadas penas de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave, em razão da natureza do crime praticado, se hediondo ou comum, devendo ser aplicado o critério cronológico na ordem de cumprimento das penas.

Com efeito, na hipótese de coexistir duas condenações, uma por crime hediondo ou a ele equiparado e outra por crime comum, deve ser executada primeiramente a de sanção mais grave, e a pena mais branda posteriormente.

No entanto, embora o delito hediondo seja considerado de natureza mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda corpórea aplicada para ambos for de reclusão, não há se falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDO E COMUM. IRRELEVÂNCIA. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PENA MAIS GRAVE. ORDEM DE PRECEDÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS PENAS. CRONOLOGIA. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2. 'A despeito do delito hediondo ser considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do art. 76 do CP. Precedentes' (AgRg no HC n. 406.980/SC, 3. Agravo regimental a relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018, grifei). que se nega provimento." (AgRg no HC 577.548/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021);

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 76 DO CP. EXECUÇÃO. DELITO COMUM E HEDIONDO. PENAS DA MESMA ESPÉCIE (RECLUSÃO). AUSÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. REPRIMENDA MAIS GRAVE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, em situação de condenações por crimes diversos, a duas ou mais sanções de reclusão, apesar da exigência, em relação ao crime hediondo, de prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por isso, 2. Agravo regimental não provido." não incide a regra do art. 76 do CP. (AgRg no HC 604.920/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Nesse passo, o art. 76 do Código Penal somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes, ou seja, detenção e reclusão.

Desse modo, o critério expressamente adotado pelo dispositivo legal acima assinalado concatena à gravidade das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção). Assim, havendo mais de uma condenação, com penas diversas, deve ser deflagrada primeiro o cumprimento da pena de reclusão com primazia sobre a detenção, em ordem cronológica, sendo irrelevante se o delito é comum ou hediondo.

No caso em tela, o réu foi condenado a seis penas privativas de liberdade todas na modalidade reclusão, devendo, portanto, ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo que permaneceu preso.

Logo, não há se falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por essa razão não incide a regra do art. 76 do Código Penal na hipótese dos autos.

Nesse passo, cumpre ressaltar que o reeducando encontra-se segregado desde 18/11/ 2016
, consoante documento de mov. 1.1, p. 08 dos autos físicos, p. 15 pdf., quando foi preso em flagrante pela tentativa de roubo majorado e receptação apuradas nos autos da ação penal n.o 000013861.2017.4.01.3603, e posteriormente condenado à pena de 07 anos, 10 meses e 27 dias, consoante guia de recolhimento definitiva de mov. 1.1, p. 02/02-A dos autos físicos, p. 02/04 pdf.

O fato de ter sido cumprido o mandado de prisão preventiva pela prática de crime hediondo apurado nos autos da ação penal n.o 0006989-69.2016.811.0037, dentro do estabelecimento prisional, pois o reeducando já estava preso em razão dos fatos apurados na ação penal n.o 000013861.2017.4.01.3603, não tem o condão de alterar a data-base para fins de cálculos de futuros benefícios, em razão da natureza do delito
.

A modificação pretendida pelo Ministério Público na cota ministerial de mov. 31.1, poderia alongar, e muito, o tempo de prisão em um regime mais gravoso, violando assim, o sistema progressivo da execução e contribuindo sobremaneira para a superlotação carcerária, mantendo o reeducando por mais tempo encarcerado, a configurar constrangimento ilegal.

Ademais, a “Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” ( REsp no 1.557.461 ; AgRg no HC no 603.274/PE).

[...]

Desse modo, deve ser utilizada como data-base para fins do cálculo de novos benefícios em favor do reeducando aquela de sua última prisão ocorrida em 18/11/2016, consoante documento de mov. 1.1, p. 08 dos autos físicos, p. 15 pdf., nos autos da ação penal n.o 000013861.2017.4.01.3603
(SEEU – mov. 47.1).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, o tempo em que o agente ficou preso não pode ser ignorado no cálculo de benefícios executórios, devendo, portanto, ser considerada a data da última prisão como data-base para a progressão de regime.

A razão de assim pensar está no próprio texto da Lei.

De acordo com o disposto no art. 75, § 2o, do Código Penal, “
s
obrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido
”.

Além disso, a Lei d
e Execução Penal, em seu artigo 111, parágrafo único, dispõe:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, embora inexista previsão específica sobre a data-base a se tomar para efeitos de progressão de regime – se do crime, da prisão ou do trânsito em julgado da última condenação – os encimados dispositivos permitem o entendimento - mais razoável, diga-se de passagem - de que o termo inicial deve mesmo o da última prisão.

Nessas circunstâncias, a interpretação adotada pelo Ministério Público na origem esgarça e viola o princípio da legalidade, que regula todo o sistema penal, incluindo a execução penal.

Impende registrar que em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 12 –
e-book
).

Discorrendo sobre o tema, Amilton Bueno de Carvalho doutrina:

Da leitura do artigo 111, parágrafo único, da LEP, c/c o artigo 75, § 2o, do Código Penal, extrai-se que a condenação no curso da execução, por fato posterior ao início do cumprimento da pena, impõe a alteração da data-base para análise dos incidentes. O novo marco passa a ser
a data do último delito
, se praticado no período do encarceramento, ou da recaptura, ‘desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido’ (artigo 75, § 2o, do Código Penal).

Por outro lado, a condenação por fato anterior a tal marco temporal – início da execução – importa tão somente a soma das penas,
de modo que não há se falar em alteração da data-base
(Garantismo Aplicado à Execução Penal, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2007, p. 155).

No Superior Tribunal de Justiça a questão encontra-se pacificada no Tema Repetitivo n. 1006,
verbis
:

A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESP N. 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 810.372/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).

Saliento que “
a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva
” (HC n. 381.248/MG, relator para o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 3/4/2018).

De tal sorte, não é razoável desprezar o fato de que o agravado foi preso preventivamente em 18-11-2016, por causa da prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e receptação, e considerar apenas a data em que iniciou o cumprimento da pena pelo crime de homicídio qualificado (26-11-2019).

O julgado transcrito ilustra a conclusão:

[...] No presente caso, o agravado cumpria pena em regime aberto quando foi preso preventivamente em 7/3/2018. A reprimenda da condenação anterior foi extinta pelo integral cumprimento em 21/3/2019. Contudo, ele permaneceu custodiado preventivamente, não se sustentando a tese ministerial de que a superveniência do trânsito em julgado da nova sentença condenatória deve ser o termo inicial para eventuais benefícios da execução. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 667.552/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023